Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-04.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702899-04.2018.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ MARTINS DA SILVA RECORRIDA: HELENA MARIA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Reconvenção. Vício sanável. Ausência de oportunidade para emenda. Necessidade de dilação probatória. Cerceamento de defesa configurado. O recorrente alega violação ao artigo 343, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que o pedido de imissão na posse não ostentaria caráter dúplice a viabilizar a formulação de pedido contraposto de ressarcimento de benfeitorias no bojo da contestação, devendo tal insurgência, em respeito ao princípio do devido processo legal, ser aviada através de reconvenção ou proposta por meio de ação autônoma. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 343, caput, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Preliminarmente, observa-se que a apelante, em tópico específico da contestação, alegou ter direito de ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel, expondo as razões da sua pretensão e, ao final, dentre os pedidos formulados, constou especificamente o de ser indenizada pelas edificações feitas no terreno. Logo, há uma demanda reconvencional, ainda que minimamente estruturada, onde foram apresentadas a causa de pedir e o pedido - elementos suficientes para que possa ser conhecida e julgada - podendo o Juízo, caso entenda necessário, determinar que sejam sanados quaisquer vícios ou irregularidades. Portanto, é irrelevante o nomen iuris atribuído – pedido contraposto ou reconvenção –, notadamente quando se observa o teor do CPC 321, o qual dispõe que, em caso de irregularidade sanável da inicial – no caso, reconvencional – deve o Juízo determinar a sua emenda, uma vez que configura direito subjetivo da parte. Destarte, a falta de apreciação da demanda reconvencional, sem a oportunidade de emenda, mostrando-se injustificável e configura cerceamento de defesa” (ID 15777622). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, “a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio - por ser inviável a aferição de similitude fática entre os julgados -, e impede o seguimento do presente recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional" (ID (AgInt no AREsp 1616514/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/5/2020). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027